Tribunal: TJSP
Processo: 1087640-49.2022.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS - ATRASO DE VOO. REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS – APELAÇÃO – DESERÇÃO - Preparo recolhido em valor insuficiente - Intimação para supri-lo (art. 1.007, § 2o, do CPC) - Novo recolhimento feito em valor insuficiente - Atualização monetária não considerada, embora consignada de forma expressa a sua imperatividade – Deserção - Recurso não conhecido

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS - ATRASO DE VOO. REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS – APELAÇÃO – DESERÇÃO - Preparo recolhido em valor insuficiente - Intimação para supri-lo (art. 1.007, § 2o, do CPC) - Novo recolhimento feito em valor insuficiente - Atualização monetária não considerada, embora consignada de forma expressa a sua imperatividade – Deserção - Recurso não conhecido – Mantida a decisão – Negado provimento a este recurso.